Tribunal: TJSP
Processo: 0006136-87.2016.8.26.0281
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006136-87.2016.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante RUBIA
FERNANDA ZANELLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para absolver
RUBIA FERNANDA ZANELLA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da acusação
que lhe foi atribuída na denúncia. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006136-87.2016.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 10.624 2/7 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 6 1 3 6 - 8 7 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 2 8 1
A p e l a n t e : R u b i a F e r n a n d a Z a n e l l a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : I t a t i b a
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
E z a ú
M e s s i a s
d o s
S a n t o s
VOTO no 10.624
Apelação
Criminal.
Furto
simples.
Absolvição.
Necessidade. Prova frágil, que não proporciona
sustentáculo à condenação criminal. Consagração do
in
dubio
pro
reo.
Absolvição
decretada,
com
fundamento no art. 386, VII, do CPP. Recurso provido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 123/127, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente e a acusada RUBIA FERNANDA
ZANELLA condenada, como incursa no art. 155, caput, do CP, às penas de
01 ano e 03 meses de reclusão, sob o regime aberto, além de 12 dias-
multa, no piso unitário, permitido o apelo em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída, nos termos do
art. 44, § 2o, do CP, por uma restritiva de direito, consistente em
pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos em
favor da Desafio Jovem de Itatiba, entidade privada com destinação social.
Inconformada, a ré apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, busca sua absolvição por insuficiência
probatória. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base, ao
mínimo ou a patamar próximo do mínimo legal, bem como a minoração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006136-87.2016.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 10.624 3/7 V
prestação pecuniária (fls. 134/141).
Após as contrarrazões (fls. 148/150), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
156/161).
É o relatório.
2) Dou provimento ao recurso.
Narra a denúncia que em 9 de junho de 2016, nas
dependências da instituição de ensino “Escola Chico Peroba”, situada na
Rua José de Paula Andrade, no 219, em Itatiba, RUBIA FERNANDA
ZANELLA subtraiu, para si, o cartão bancário da Caixa Econômica
Federal, pertencente à vítima L.L.F., e, nas datas de 09, 10 e 13 de junho
de 2016, com o referido cartão, contratou empréstimos, via caixa
eletrônico, nos valores respectivos de R$ 1.000,00, R$ 2.000,00 e R$
450,00, sacando parte dos numerários.
Segundo consta, a ré prestava serviços no estabelecimento
de ensino citado juntamente com a vitima e, aproveitando-se dessa
situação, subtraiu do interior da bolsa desta o cartão bancário.
Posteriormente, de posse do cartão subtraído, via caixa
eletrônico, nas datas supramencionadas, a ré contratou sucessivos
empréstimos. Em seguida, em terminais do “Banco 24 Horas”, nos mesmos
dias dos empréstimos, efetuou saques da conta corrente no 3.4443-5,
agência no 0311, da Caixa Econômica Federal, pertencente à vítima,
respectivamente nos valores de R$ 900,00, R$ 1.000,00 e R$ 1.000,00,
registrados sob os números 091037, 101019 e 11140 no extrato fornecido
pela instituição bancária referente à conta em questão.
Desconhecendo a realização de tais transações financeiras, a
vítima dirigiu-se à agência da instituição bancária para solicitar o bloqueio
do cartão extraviado, local no qual foi informada dos saques realizados em
sua conta corrente, bem como de uma dívida contraída no importe total de
R$ 3.450,00 em razão dos empréstimos em caixa eletrônico.
Esses os fatos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006136-87.2016.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 10.624 4/7 V
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 06/07), relatório de investigações (fls. 12/13), cópias dos
extratos e demonstrativos bancários (fls. 15/19 e 47/48) e prova oral coligida
(registrada no sistema “SAJ” após fls. 109 e 110).
A autoria, contudo, resultou incerta.
Nas investigações, a vítima L.L.F. narrou que trabalhou por
dois dias na “Escola Chico Peroba” como merendeira escolar, em
09/06/2016 e 10/06/2016. Disse que ela e as demais merendeiras trabalham
para a empresa terceirizada “RC NUTRI”. Aduziu que, uma semana depois
de ter trabalhado na escola, percebeu o desaparecimento de seu cartão
de crédito, que mantinha em sua bolsa. Pensou que o havia perdido dentro
de casa e a princípio não deu importância para o sumiço. Em 12/07/2016,
quando estava de férias, dirigiu-se à agência da Caixa Econômica Federal,
a fim de solicitar o bloqueio do cartão, ocasião em que tomou conhecimento
da realização de vários saques de sua conta corrente, bem como da
contratação de empréstimos, todos indevidos, nos valores e datas
indicados pela denúncia. Diante da situação, providenciou a lavratura de
boletim de ocorrência. Dia 13/07/2016, de posse do boletim de ocorrência,
retornou à agência bancária, para ter acesso a eventuais filmagens dos
fatos. Somente em 25/07/2016 pode observar as filmagens, referentes ao
momento em que foi realizado o empréstimo via caixa eletrônico,
oportunidade em que reconheceu RUBIA, a qual também trabalhou como
merendeira na “Escola Chico Peroba” em 09/06/2016 e 10/06/2016.
Acrescentou que, nesses dias, deixou sua bolsa junto com as bolsas e
pertences das outras cozinheiras (fls. 08/09).
Em Juízo, a vítima, no essencial, confirmou as declarações
anteriores. Aduziu que, ao comparecer à agência bancária para obter um
novo cartão e quitar uma pequena dívida, descobriu que devia cerca de
R$ 3.600,00, ficando espantada. Frisou que a gerente lhe mostrou as
filmagens da pessoa que teria realizado aquelas transações bancárias.
Disse que somente viu uma filmagem, produzida por uma câmera instalada
na agência da Caixa Econômica Federal (“a única imagem que eu consegui,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006136-87.2016.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 10.624 5/7 V
que ela me mostrou, foi uma imagem só, que acho que tava mesmo na
Caixa Econômica”). Reconheceu RUBIA, de frente para o caixa eletrônico e
de costas para a câmera, realizando uma transação no caixa eletrônico.
Pelo horário da filmagem, foi possível relacionar a operação realizada pela
ré no caixa eletrônico ao empréstimo indevido feito em sua conta bancária.
João Roberto de Souza, policial civil, declarou em Juízo que,
após o registro da ocorrência, a gerente da Caixa Econômica Federal
mostrou à vítima uma filmagem da pessoa que fez as operações bancárias
descritas pela denúncia, ensejo em que a ofendida reconheceu RUBIA,
com quem trabalhou na “Escola Chico Peroba”.
Nas investigações, RUBIA foi interrogada e consignou que,
em 09/06/2016, estava trabalhando na “Escola Chico Peroba”, sendo que
saiu da instituição por volta de 10h45min e dirigiu-se à agência da Caixa
Econômica Federal, onde sacou seu PIS e após passou em uma loja de
criança para comprar algo para sua filha, retornando à escola por volta de
11h30min. Perguntada sobre a imagem registrada pela câmera da agência
bancária (fls. 13), confirmou que é ela mostrada na filmagem, realizando
o saque do PIS. Negou a autoria do furto.
Em Juízo, RUBIA reiterou a negativa. Afirmou que esteve na
agência bancária da Caixa Econômica Federal, pois mantém uma conta na
instituição e ainda movimenta as contas de seu pai e de seu ex-marido.
Acrescentou que não se recorda dos dias em que esteve na agência
bancária. Não se recorda se, em 09/06/2016, sacou o PIS ou movimentou a
conta de seu genitor.
Pois bem.
Neste contexto, nota-se que as provas produzidas são
demasiadamente frágeis para subsidiar, em face da ré, uma condenação
criminal e seus gravames.
Sem embargo da especial valia da palavra das vítimas na
apuração de delitos patrimoniais, tem-se que, no caso em análise, a
acusada RUBIA somente foi reconhecida pela vítima L.L.F. como sendo a
pessoa registrada, mediante filmagens, no interior da agência bancária e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006136-87.2016.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 10.624 6/7 V
diante de um terminal de caixa eletrônico, mas realizando uma operação
não especificada.
Foram realizados, em prejuízo da vítima, três empréstimos e
três saques em 09, 10 e 13 de junho de 2016. Ocorre que, segundo a
vítima, somente lhe foi exibida uma filmagem, referente a uma das
operações apenas (empréstimo de 09/06/2016, conforme fotografia de fls.
13).
Aliás, na documentação referente à movimentação bancária
da conta da vítima (fls. 16/17), não consta qualquer indicação do horário
em que foram realizados os empréstimos no caixa eletrônico no interior da
agência bancária da Caixa Econômica Federal, o que enfraquece o
reconhecimento da acusada como autora da movimentação.
A gerente da instituição bancária referida pela vítima, que
poderia esclarecer melhor detalhes das circunstâncias das filmagens, nem
sequer foi ouvida.
Não existe, na realidade, certeza de que RUBIA tenha feito
as movimentações indevidas na conta bancária da vítima L.L.F., seja a
contratação de empréstimos, seja a realização de saques nos terminais do
“Banco 24 Horas”, não podendo ser afastada a versão defensiva, já que
as operações ilícitas foram todas realizadas em caixas eletrônicos, sem
qualquer confirmação efetiva da identidade da pessoa que as executou
ou do horário das operações.
Note-se que não há qualquer informação sobre como a
acusada, que também é uma merendeira, primária e de bons antecedentes
(fls. 51), aparentemente sem experiência em fraudes a correntistas de
instituições bancárias, tenha conseguido acesso às senhas bancárias da
vítima.
O furto do cartão, enfim, não foi presenciado por qualquer
pessoa e nem percebido de imediato pela vítima, que somente tomou
conhecimento do ocorrido após a consumação do fato.
Desta maneira, o conjunto probatório deixa dúvida sobre a
autoria e, sem que haja prova concreta e induvidosa, não há sustentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006136-87.2016.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 10.624 7/7 V
para uma condenação, a qual traz sérias consequências na vida da pessoa.
O Direito Penal não opera com meras conjecturas,
suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi
suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a absolvição da ré
é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Heleno
Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4a edição,
página 506), observava: “Não é possível fundamentar sentença condenatória que
não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em
todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a
alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da
existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz
criminal proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP).
“Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante
sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal
exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser
certa como a lógica e exata como a matemática' Deram parcial provimento
Unânime” (RJTJESGS 177/136).
De rigor, portanto, a absolvição da ré por não existir prova
suficiente para a condenação (art. 386, VII, do CPP).
3) Pelo exposto, dou provimento ao recurso para absolver
RUBIA FERNANDA ZANELLA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP,
da acusação que lhe foi atribuída na denúncia.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator